Tribunal: TJMT
Processo: 1057143-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057143-57.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 000.132.521-35 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RAZÕES QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NA PETIÇÃO INICIAL E NO APELO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC
, “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

A Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, apenas reitera os argumentos ofertados na petição inicial e nas razões do Apelo, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada. Logo, o recurso não merece ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1057143-57.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ana Carolina Vian de Oliveira
em virtude da decisão unipessoal em que neguei provimento ao Apelo apresentado, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida em desfavor de
Itaú Seguros de Auto e Residência
e
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

A Agravante alega cerceamento do seu direito de defesa, pois não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual pretendia comprovar a verdade dos acontecimentos e desconstituir o laudo unilateral apresentado pelas Seguradoras.

Sustenta a invalidade deste laudo, vez que não traz justificativas plausíveis para a negativa da cobertura securitária, devendo ser produzida a prova pericial nos termos do artigo 464 do CPC.

Salienta que desde que ocorreu o sinistro o veículo só foi submetido à análise e vistoria da Concessionária BMW, que realizou uma série de procedimentos no veículo e, em nenhum momento, informou para a Agravante que constava sinais de alteração na caixa de direção, ou mesmo, que a caixa de direção não era original de fábrica.

Defende o seu direito à indenização securitária, haja vista o contrato de seguro entabulado com as Agravadas.

Assegura estar evidente o ato ilícito praticado pelas Seguradores e o dever de indenizar o dano moral.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma integral da decisão objurgada.

Contrarrazões no ID. 82131479.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao reanalisar o caderno processual, extrai-se que
Ana Carolina Vian de Oliveira
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida em face de
Itaú Seguros de Auto e Residência
e
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Nas razões do Apelo, alegou cerceamento do seu direito de defesa vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, com a qual

pretendia comprovar a verdade dos fatos, ou seja, que em momento algum foi identificado pela oficina da Concessionária BMW que a peça afetada pelo sinistro (caixa de direção) não era a original do automóvel segurado.

Asseverou que faz jus à indenização securitária, pois a apólice objeto do litígio previa cobertura de 100% da tabela FIPE para os casos de perda parcial ou integral do veículo, além de R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativos a danos materiais, e a mesma quantia referente a danos morais a terceiros.

Aduziu que as Requeridas/Apeladas não se desincumbiram do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do CPC, eis que permaneceram inertes quanto à demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do seu direito, limitando-se em sustentar

ausência do nexo de causalidade.

Afirmou que a negativa de cobertura securitária pelas Apeladas e a falta de condições em arcar com o custo para o conserto do seu automóvel BMW, motivou a venda do bem à própria Concessionária em 30/04/2019.

Defendeu a invalidade do laudo técnico apresentado pelas Recorridas, sob a tese de que não traz justificativas plausíveis para a negativa da cobertura securitária, e ressaltou a necessidade de produção de prova pericial, nos termos do artigo 464 e seguintes do CPC.

Assegurou que está evidenciado o ato ilícito e o dever de indenizar o dano moral, o qual deve ser fixado no valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais).

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso pelos seguintes fundamentos:

[...] Ressai do caderno processual que ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA ingressou com Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor das Seguradoras Itaú Seguros de Auto e Porto Seguro Companhia de Seguros.

Na exordial, noticiou que, no mês de dezembro de 2018, por volta de 18 horas, dirigia seu veículo BMW sob forte chuva em direção à Avenida do CPA e, em decorrência da elevação da água na pista, bateu o carro em um buraco. Após uns 300 metros, o painel do carro acusou avaria na direção.

No dia seguinte, a direção do carro ficou irregular e, em 13/12/2018, conseguiu vaga na concessionaria para verificação do problema.

No final de janeiro daquele ano a concessionaria diagnosticou problema na caixa de direção elétrica e orçou o reparo em R$ 19.489,74 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Diante da negativa das Seguradoras em arcar com o conserto do automóvel, a Apelante vendeu-o por R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pugnou, assim, pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização dos danos materiais decorrentes da venda do veículo, no valor de R$ 36.657,00 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), ou, subsidiariamente, que paguem o valor do orçamento realizado pela concessionária no valor de R$ 19.489,74 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), mais a indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na sentença, a Juíza a quo consignou que os documentos juntados pela Apelante não são aptos a desconstituir as conclusões do laudo pericial apresentadoo pela Apelada Itaú Seguros. Logo, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Inconformada, a

Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas em audiência mediante inquirição de testemunhas.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo seja capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque o acervo de prova carreado aos autos pela Apelada Seguradora Itaú (laudo técnico), é suficiente para embasar a solução do litígio.

Ademais, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Com efeito, a Apelante instruiu a petição inicial apenas com o aviso do sinistro datado de 17/01/2019, o orçamento para conserto do veículo e a nota de venda datada de 30/04/2019, ou seja, nenhum documento que faça conexão entre o sinistro e o dano, inclusive não indica sequer a data exata do ocorrido, apenas se referindo a dezembro/2018.

Somado a isso, o automóvel foi vendido a terceiro, impossibilitando a realização de nova perícia.

Por outro lado, não se desincumbiu a Seguradora Itaú Seguros do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme estatui o art. 333, II, do CPC. No momento da contestação, trouxe o Laudo de Perícia Técnica elaborado pela empresa Infinity Engenharia e Perícias (ID 74463991), onde consta:

(...) Flagramos inclusive que a caixa de direção teve intervenções mecânicas recentes, com vestígios de substituição recente, pois todos os parafusos apresentam sinais de remoção e instalação, característica totalmente atípica, para uma peça que sofreu colapso com o veículo em uso.

(...)

De acordo com as análises, asseveramos que os danos reclamados no sistema de caixa de direção, não foram causados por impactos ou colisões, que desta forma não apresenta nexo de causalidade com a reclamação deste sinistro. (sem destaque no original)

E concluiu:

Pelo presente laudo, concluímos e firmamos o parecer que os danos reclamados no sistema de caixa de direção, não foram causados por impactos ou colisões, que desta forma não apresenta nexo de causalidade com a reclamação deste sinistro. Inferimos ainda que a caixa de direção constatada não é original do veículo e por este motivo não apresenta funcionamento regular. (sem destaque no original)

Como é cediço, cumpre ao julgador avaliar a utilidade da prova postulada e, estando a lide devidamente instruída, pode resolvê-la, até porque a Apelante não demonstrou qual o prejuízo decorrente da não realização da audiência, ou tampo que iria elucidar alguma questão relevante a ponto de se sobrepor à perícia apresentada pela Apelada.

Se a prova testemunhal indeferida pelo Juiz singular não iria elucidar questão relevante para o deslinde da demanda, não há cerceamento de defesa. Inexistente o nexo causal, não há dever de indenizar.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA POR CULPA DA REVENDEDORA - ONUS DA PROVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS - Reconhecendo a revendedora que o contrato não se firmou em razão de pendência de sua própria responsabilidade e não havendo a prova exclusiva da culpa do autor nos autos (art. 14 CDC), impõe-se reconhecer a responsabilidade da revendedora e reconhecer o dano moral indenizável. v.v: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA Se a prova testemunhal indeferida pelo Juízo não irá elucidar nenhuma questão relevante para o deslinde da demanda, não cabe falar em cerceamento de defesa. Inexistente o dano e o nexo causal, não cabe falar em responsabilidade de indenizar. Restando demonstrada a inadimplência do devedor, a conduta do credor em buscar a devolução do bem, caracteriza exercício regular de direito, o que afasta eventuais danos morais.(TJ-MG - AC: 10024102383288001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 14/08/2014, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2014) (sem destaque no original)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. METADE DO PREÇO. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CONDUTA DO FORNECEDOR. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO DO CARRO. CRV. ASSINATURA. PRAZO. ASTREINTES. ELEVAÇÃO. CABIMENTO. FINALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Não há falar em cerceamento de defesa em caso de indeferimento de prova testemunhal inútil para a solução da controvérsia, cujo deslinde demanda comprovação puramente documental. Não merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais na hipótese em que o adquirente de veículo comprou o bem pela metade do preço, ciente de que deveria providenciar todos os reparos necessários para permitir sua livre circulação nas vias do DF. A responsabilidade civil demanda comprovação de conduta, resultado lesivo e nexo entre ambos, de sorte que ausente é o dever de indenizar quando não é possível estabelecer ligação segura entre a ação do fornecedor e a lesão pretensamente sofrida pelo cliente. Na espécie, incumbia ao apelante trazer aos autos prova do fato constitutivo do direito invocado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/2015). Se não o fez, assumiu o ônus de ver julgada improcedente sua pretensão. É cabível a majoração do valor das astreintes fixadas com vistas a compelir o fornecedor a assinar e reconhecer firma no Certificado de Registro do Veículo alienado - CRV, quando o montante estabelecido pelo juízo a quo não cumpre a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (art. 573 do CPC/2015). Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo para majorar o valor das astreintes. Unânime.(TJ-DF 20150710103994 0010219-60.2015.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/01/2017 . Pág.: 840/860) (sem destaque no original)

No campo da responsabilidade civil, o nexo causal cumpre uma dupla função: (i) permite determinar a quem se deve atribuir um resultado danoso e (ii) é indispensável na verificação da extensão do dano a se indenizar, pois serve como medida da indenização.

Na hipótese, a Autora não demonstrou a conexão entre a batida no buraco, ou seja, o sinistro, e a avaria que possa ser atribuída como o evento danoso.

Diante disso, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença vergastada não merece reparos.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o do CPC.

Inconformada, a Apelante
Ana Carolina Vian de Oliveira
interpôs este Agravo Interno em que repete as alegações lançadas no Apelo e pugna pela reforma da decisão unipessoal, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Sabe-se que nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”;
assim, para que seja possível o julgamento escorreito deste recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

Na hipótese, a Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão unipessoal, pois se restringe em repetir os fatos e fundamentos expostos na petição inicial e nas razões do Apelo, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo Interno sem a impugnação ao que foi exposto na decisão monocrática.

Com efeito, a Recorrente não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar a conclusão ali manifestada e, por consequência lógica, este recurso não comporta conhecimento já que ofende ao princípio da dialeticidade.

Vale dizer que o citado princípio impõe ao Recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, exige que a parte traga

argumentações

capazes

de

demonstrar

o desacerto no
decisum
,

de modo que é

insuficiente

fazer

alegações

genéricas

e/ou

repetir os argumentos expostos em peças anteriores que foram expressamente rechaçados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. III

Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1745481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não impugnou, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp 1675570/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 02/06/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021